Tribunal: TJMT
Processo: 1003922-83.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe No 1003922-83.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - CAPITAL
IMPETRANTES:
DRA. FLÁVIA ÁVILA PENIDO
DR. THIAGO DO NASCIMENTO DAMASCENO
PACIENTE:
FAGNER FRANCISCO ELEUTÉRIO CHAVES
E M E N T A
HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA POR EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL – DECRETAÇÃO DA MESMA MEDIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FATO NOVO – PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE – ALEGADA OFENSA – INOCORRÊNCIA – MOTIVO DETERMINANTE QUE JAMAIS DEIXOU DE EXISTIR – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E NA POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 387, § 1o, DO CPP – ORDEM DENEGADA.
Demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva, não há óbice para que seja negado ao réu, na sentença condenatória, o direito de recorrer em liberdade, ainda que ele tenha respondido ao processo solto, quando o motivo determinante para a soltura anterior se refere ao excesso de prazo na instrução criminal, hipótese em que os requisitos da prisão cautelar [art. 312 do CPP] jamais deixaram de existir, o que afasta de modo cabal e indene de dúvida a alegação de ausência de contemporaneidade dos motivos determinantes lançados na condenação, esta orientada, sobretudo, em um juízo de certeza da prática do crime e respectiva autoria, e não mais de mera probabilidade. Inteligência do art. 387, § 1o, do CPP. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003922-83.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FLAVIA AVILA PENIDO - CPF: 091.000.366-17 (ADVOGADO), FAGNER FRANCISCO ELEUTERIO CHAVES - CPF: 064.365.296-59 (PACIENTE), THIAGO DO NASCIMENTO DAMACENO - CPF: 016.091.696-89 (ADVOGADO), EXCELENTISSIMA JUIZA DE DIREITO DA 7 VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA AVILA PENIDO - CPF: 091.000.366-17 (IMPETRANTE), THIAGO DO NASCIMENTO DAMACENO - CPF: 016.091.696-89 (IMPETRANTE), LUA JONATHAN DELGADO CAMPOS - CPF: 701.524.601-52 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO ROBERTO GONCALVES LAGARES - CPF: 745.729.541-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CLEBER DIAS BARBOSA - CPF: 024.232.851-24 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RONILSON DE FRANCA - CPF: 032.627.551-76 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMAR ORMENEZE - CPF: 690.659.341-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA POR EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL – DECRETAÇÃO DA MESMA MEDIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FATO NOVO – PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE – ALEGADA OFENSA – INOCORRÊNCIA – MOTIVO DETERMINANTE QUE JAMAIS DEIXOU DE EXISTIR – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E NA POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 387, § 1o, DO CPP –
ORDEM DENEGADA
.

Demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva, não há óbice para que seja negado ao réu, na sentença condenatória, o direito de recorrer em liberdade, ainda que ele tenha respondido ao processo solto, quando o motivo determinante para a soltura anterior se refere ao excesso de prazo na instrução criminal, hipótese em que os requisitos da prisão cautelar [art. 312 do CPP] jamais deixaram de existir, o que afasta de modo cabal e indene de dúvida a alegação de ausência de contemporaneidade dos motivos determinantes lançados na condenação, esta orientada, sobretudo, em um juízo de certeza da prática do crime e respectiva autoria, e não mais de mera probabilidade. Inteligência do art. 387, § 1o, do CPP. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No presente
habeas corpus
repressivo, os Drs. Flávia Ávila Penido, OAB/MG 130.024, e Thiago do Nascimento Damasceno, OAB/MG 146.825, inclusive em sede liminar, pedem o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a
Fagner Francisco Eleutério Chaves
, qualificado, atualmente preso na Penitenciária Nelson Hungria, em Belo Horizonte/MG, apontando como coatora a autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Capital, Especializada Contra o Crime Organizado, Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica, Crimes Contra a Administração Pública, e Crimes de Lavagem de Dinheiro, que, nos autos da Ação Penal NU 0019990-77.2014.8.11.0042, ambos tirados da
Operação Grená
, que apura a prática de crime de organização criminosa, decretou a prisão preventiva na sentença sem fato novo e sem justificativa concreta.

De acordo com a inicial, a prisão preventiva outrora decretada foi revogada ao final da instrução criminal, no ano de 2016, e, sem qualquer fato novo, na sentença a prisão foi redecretada sem qualquer fundamento concreto, o que a torna ilegal/desnecessária e carente de contemporaneidade.

Pede, enfim, a concessão liminar de livramento provisório para que tenham relaxada ou revogada a prisão cautelar despida de fato novo, contemporaneidade e de fundamentação concreta, confirmando-se a ordem mandamental perante o órgão colegiado, com a suspensão definitiva da execução penal provisória a que se encontra submetido.

A inicial vem acompanhada dos documentos consignados ids. 120401471 a 120401481.

A distribuição inicial foi realizada na modalidade sorteio ao eminente Des. Marcos Machado, ids. 120401484 a 120405480.

O termo de pesquisa constante do id. 120539497, apontou a preexistência de feito anterior, ensejador da prevenção de julgador, razão pela qual o feito foi redistribuído na forma estabelecida pela Consulta n. 0096993-98.2018.8.11.0000.

A certidão no id. 120539498 assinala que o processo e julgamento do
writ
constitucional independe do prévio recolhimento de custas iniciais.

A liminar foi indeferida em 12/3/2022, id. 120704952 e as informações aportaram aos autos em 24/3/2022, id. 122417475, fls. 300/303-pdf, onde confirma ter decretado a prisão preventiva na sentença condenatória, sustentando-se na gravidade concreta do fato e na periculosidade do paciente e de outros sentenciados.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Wesley Sanchez Lacerda, opinou pela
denegação da ordem
, sustentando-se na gravidade concreta do fato e no risco de reiteração delitiva:

“
Sumário:
Habeas Corpus – Organização criminosa armada – Comando Vermelho – Sentença condenatória com decretação de prisão preventiva – Alega ausência de fato novo ou descumprimento de condições anteriormente estabelecidas – Pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares alternativas – Prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública – Provas que comprovam ser o paciente integrante do Comando Vermelho – Reiteração delitiva – Necessidade de interromper atuação do grupo criminoso – Provas novas consubstanciadas na Perícia Técnica colacionada aos autos – Estrita observância do art. 387, § 1o, do CPP – Possibilidade de decretação da prisão preventiva na sentença condenatória – Medidas cautelares alternativas insuficientes –
Parecer pela denegação da ordem
” [id. 122928463, p. 1, fl. 406-pdf].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração se encontra municiada com certidão de objeto e pé, cópia da denúncia, do decreto preventivo primitivo [de 25/11/2014], posteriormente revogado na decisão também anexa [datada de 13/12/2016], cópia da sentença datada de que redecretou a medida prisional preventiva, datada de 16/7/2018, e, por último, a decisão judicial que, analisando a prisão cautelar decretada na sentença, datada de 22/4/2020, determinou a expedição da guia de execução provisória da pena.

Consta que a decisão que revogou - em 13/12/2016 -, a prisão preventiva do ora paciente e de outros coacusados, concedendo-lhe liberdade provisória, tomou por base as informações passadas pelo GMF- Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, de que a Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso se encontrava, à época, à beira do colapso, em razão da superlotação, risco de rebelião, bem como, considerando ainda a proximidade do recesso forense 2016/2017.

Sustentou, ainda, que a prisão preventiva do paciente teve completo amparo legal, fundando-se na necessidade de mantença da ordem pública e do resguardo da aplicação da lei penal.

Contudo, esclareceu que, nada obstante o paciente possuir registros criminais anteriores, o tempo de prisão provisória a que se encontrava submetido à época, de pouco mais de 01 ano e 05 meses, não recomendaria a manutenção por ainda mais tempo, por certo registrando que a sentença ainda tardaria a ocorrer, diante do número elevado de acusados, com advogados distintos.

“
Já estão custodiados há mais de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses. A instrução com relação a eles está praticamente encerrada. O Código de Procsso Penal impõe a prisão preventiva como última alternativa, aplicável apenas quando o julgador não tem elementos mínimos que recomendem a adoção de outras medidas cautelares
” [id. 120401478, p. 7, fl. 149-pdf].

Posteriormente, na sentença datada de 22/4/2020, a autoridade judiciária sentenciante considerou a necessidade de conferir acautelamento à ordem pública, já que restou demonstrado nos autos que os condenados integram a organização criminosa
Comando Vermelho
, que em praticando crimes graves tais como contrabando de armas, homicídios, roubos, extorsões, com alto poder intimidativo que coloca em pânico toda a sociedade, inclusive praticando ataques contra unidades policiais e agentes de segurança pública, como também pela reiteração criminosa dos acusados que registram extensa passagem criminal, principalmente por serem reincidentes [sentença, id. 120401480, pp. 15-16, fls. 252/253-pdf].

Em casos tais,
a rigor
, o entendimento que prevalecia nesta Corte de Justiça e perante os tribunais superiores era de que não se mostraria possível a redecretação da prisão preventiva sem a presença de um fato processual novo, diverso da sentença condenatória, que justificasse a medida.

Sem embargo, a c. Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 658.317, modificou entendimento até então consentâneo, na forma acima mencionada,
passando a admitir a decretação da prisão preventiva na sentença quando a medida constritiva anterior haja sido relaxada por excesso de prazo
.

O i. relator da ação mandamental, Min. Sebastião Reis Júnior, prolator do voto condutor, afirmou que em casos tais não ocorre o desaparecimento da periculosidade do paciente, cuja soltura no curso da
persecutio criminis
se deveu à ocorrência de excesso de prazo, o que afasta a alegação de carência de contemporaneidade do fato motivador.

Explicou ainda que, de acordo com o art. 387, § 1o, do CPP, o decreto de prisão preventiva na sentença, ao contrário do que ocorre quando o feito ainda se encontra na fase investigatória ou durante a instrução criminal, baseia-se em um juízo de certeza, e não mais de mera probabilidade, por parte do Magistrado, de modo que, nessa extensão, não somente pode, como deve, negar ao réu condenado, ainda que por sentença penal recorrível, o direito à liberdade ambulatorial, máxime quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

A ementa ficou assim redigida:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RELAXAMENTO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. VEDAÇÃO DO RECURSO EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO COM AMPARO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E DA REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.

2. No caso, embora a custódia cautelar do agravante tenha sido relaxada durante a instrução criminal por excesso de prazo, a prisão preventiva ordenada na sentença encontra-se devidamente justificada na garantia da ordem pública, tendo sido destacado pelo Juízo processante as circunstâncias do crime e o risco de reiteração delitiva em razão da reincidência.

3. Quanto a ausência de contemporaneidade, tem-se que não cessou a periculosidade do agravante no curso processual, mas apenas foi reconhecida a ilegalidade da custódia dos réus por excesso de prazo, ficando evidente a manutenção da condição pessoal desfavorável, que justificava, desde o início, a prisão preventiva.

4. Não se revelam suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

5. Agravo regimental improvido
” [STJ, AgRg no HC 658317/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15/6/2021, DJe 30/6/2021].

Além disso, a
Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça
, responsável pela uniformização da jurisprudência daquela Corte, admite a negativa do condenado ao direito de recorrer em liberdade, quando presentes os motivos da segregação cautelar,
mesmo que tenha sido solto durante a instrução criminal
[v. g. HC 498.620/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 06/5/2019].

No caso em testilha, a sentença entendeu que o paciente integra
o grupo criminoso
Comando Vermelho
, acusado de espalhar o terror na região onde os fatos ocorreram. Basta anotar que na contextualização, as investigações apuraram que boa parte

de homicídios, roubos, extorsões, inclusive ataques a agentes de segurança pública, ocorreram a mando referida organização criminosa “Comando Vermelho”, na qual o paciente possui uma posição de destaque, sendo apontado como um dos líderes no Estado de Mato Grosso.

Nessa esteira, entendo justificada a decisão cautelar, uma vez que a periculosidade subjetiva do agente pode estar calcada na premissa de participação de relevância na facção criminosa denominada Comando Vermelho, constituindo pressuposto fático legitimador da prisão preventiva ante a periculosidade que representa ao meio social local, o que se denota pela posição de destaque como um dos líderes do grupo criminoso.

O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na “
custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta
” [HC 146.874 AgR, Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 6/10/2017, DJe 26/10/2017].

Ressalto que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme em assinalar que “
se justifica a decretação da prisão de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo
” [RHC n. 70.101/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe 5/10/2016].

Ademais, em casos que envolvem facções voltadas à reiterada prática de delitos, esse mesmo Tribunal Cidadão acentua a idoneidade da preservação do cárcere preventivo dos investigados, mesmo quando não há indicação detalhada da atividade por eles desempenhada em tal associação, mas apenas menção à existência de sinais de que integram o grupo criminoso [STJ, HC 603.338/CE, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 28/10/2020].

Além disso, cuida-se de pessoa com registros criminais anteriores relacionados a fatos graves, sendo inclusive reincidente, justifica também a decretação da prisão preventiva, nos termos do Enunciado n. 6/TJMT.

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Portanto, enaltecendo ainda a irrelevância dos bons predicados pessoais do agente [Enunciado n. 43/TJMT], e não tendo a impetrante justificado de forma cabal e indene de dúvida a ilegalidade ou a injustiça da decisão constritiva, realmente não há como conferir-lhe o benfazejo reclamado no
writ
.

Ante o exposto, com o parecer,
admito por
ém, denego a ordem mandamental
aviada em prol de
Fagner Francisco Eleutério Chaves
, qualificado, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022